Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0747358-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUNNIO VILA NOVA GOMES RECORRIDO: WILLIAM GOELZER FRAGA DECISÃO Inicialmente, nada a prover quanto à oposição ao julgamento virtual realizado em id. 74588646, considerando que o processo objeto destes autos está incluído em sessão presencial, conforme consta na certidão em id. 74144020. Quanto ao pedido de que a sustentação oral seja realizada de forma virtual, a Lei n. 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência, não se aplicando o art. 11 da Portaria GPR n. 359 /2025 na hipótese de sessão presencial. Assim, tendo-se em conta que a sustentação oral por videoconferência de processos a serem julgados em sessões presenciais pelas Turmas Recursais ainda não conta com o suporte técnico necessário aos advogados, indefiro o pedido da parte. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora